Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO BANCO DO BRASIL interpôs agravo interno em face à decisão que deu provimento à apelação interposta por OLIELSON FRANCA LOBATO. Intime-se o agravado, para se manifestar, conforme o art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 03 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15